Tribunal: TJMT
Processo: 1001325-24.2025.8.11.0005
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001325-24.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ALEXANDRO MIRANDA - CPF: 002.174.291-06 (RECORRIDO), JOSE ROBERTO VATTOS JUNIOR - CPF: 027.669.741-30 (TERCEIRO INTERESSADO), WARLENSON DIVINO MARTINS DA SILVA - CPF: 026.469.581-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALINA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 053.138.651-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso em sentido estrito. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Relaxamento da prisão em flagrante. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou o relaxamento da prisão em flagrante do recorrido, preso pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, ao se aproximar de sua ex-companheira, em desacordo com medida protetiva deferida anteriormente. A decisão de primeiro grau entendeu que a medida protetiva havia perdido sua vigência em 17/07/2023, não tendo sido formalmente renovada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do Tema 1249 do STJ e da manifestação da vítima, a medida protetiva ainda estava em vigor no momento da conduta imputada ao recorrido, de modo a justificar a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se que a decisão judicial que prorrogou a medida protetiva em 17/01/2023 fixou expressamente prazo de vigência de seis meses, findando em 17/07/2023, com determinação de intimação da vítima ao final desse prazo.

4. Por erro do Poder Judiciário, a vítima não foi intimada, sendo o feito arquivado após intimação exclusiva do agressor (recorrido). Ainda que se reconheça falha procedimental, a ausência de recurso à época contra a decisão que fixou prazo certo gerou preclusão.

5. A alegação de que as medidas permaneceriam vigentes à luz do Tema 1249 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois a decisão judicial transitou em julgado, sendo inviável aplicação retroativa do entendimento jurisprudencial.

6. Diante disso, constatada a inexistência de medida protetiva válida à época do fato (11/05/2025), correta a decisão que relaxou a prisão.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A preclusão impede a rediscussão da vigência de medida protetiva cuja prorrogação foi fixada por prazo certo sem impugnação. 2. O Tema 1249 do STJ não retroage para atingir decisão preclusa que fixou prazo determinado para medida protetiva de urgência.”

_______

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1868865/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 21/08/2023, DJe 28/08/2023.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO:

ALEXANDRO MIRANDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que, no Auto de Prisão em Flagrante n.º 1001325-24.2025.8.11.0005,
relaxou a prisão
do recorrido
ALEXANDRO MIRANDA
ao reconhecer a
inexistência de flagrante
delito, uma vez que as medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas à vítima não mais se encontravam vigentes, razão pela qual não se configurou a infração penal prevista no art. 24-A da Lei n.º 11.340/06 — sendo esta a única conduta delituosa imputada ao recorrido na autuação.

Nas razões recursais registradas sob o ID 296273382, o Órgão Ministerial sustenta que a decisão impugnada merece reforma, com a consequente
homologação da prisão em flagrante
e sua
conversão em preventiva.
Argumenta, para tanto, que as medidas protetivas de urgência permaneciam vigentes, uma vez que a vítima, reiteradamente, manifestou interesse em sua manutenção.

Em contrarrazões vistas no ID 296273394, a Defensoria Pública Estadual, em assistência ao recorrido, requer seja negado provimento a recurso, sob a premissa de que não há decisão judicial recente válida e vigente prorrogando expressamente as medidas protetivas.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve a r. decisão impugnada, pelos próprios fundamentos, fazendo-o por meio do pronunciamento de ID 296273395.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso
, conforme parecer de ID 307670880.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem detinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado mostra-se
necessário
e
adequado
à obtenção da finalidade colimada. Assim, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito manejado pelo
Ministério Público Estadual
.

Consta dos autos que o recorrido,
ALEXANDRO MIRANDA
, foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, por ter, em tese, se aproximado de sua ex-companheira,
Gonçalina Maria de Almeida
, em desacordo com medida protetiva anteriormente deferida.

Perante a autoridade policial, a vítima noticiou que, no dia 11/05/2025, estando no sítio de sua mãe, foi ameaçada pelo recorrido, que se aproximou apesar da medida protetiva vigente desde 2021. Relatou que não houve agressão física porque seus irmãos intervieram, mas que ele já havia lhe enviado áudios com intimidações. Acrescentou, ainda, que o recorrido não aceita o fato de ela ter constituído nova família, praticando condutas de alienação parental que dificultam sua convivência com o filho.

A prisão do recorrido foi submetida ao crivo do d. Juízo da Vara Criminal de Diamantino/MT, que entendeu que a medida protetiva concedida em favor da vítima
não
se encontrava vigente, uma vez que, em consulta ao sistema PJe, verificou que tais medidas haviam sido renovadas em
17/01/2023
, pelo período de 6 (seis) meses, tendo expirado o prazo de vigência em
17/07/2023
,
sem posterior renovação
(ID 296273373).

Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, sustentando que a vítima sempre manifestou interesse na manutenção das medidas protetivas, conforme demonstrado em suas declarações. Aduz que a ausência de renovação formal decorreu de falha dos serventuários da justiça, que não observaram o prazo estabelecido para nova intimação da vítima. Invoca o Tema 1249 do STJ, que fixou a impossibilidade de o magistrado determinar prazo de vigência para a medida protetiva de urgência, devendo esta persistir enquanto houver situação de risco.

Em consulta ao sistema PJe de primeiro grau, nos autos da Medida Protetiva n.º 1001142-92.2021.8.11.0005, verifica-se que, em
05/06/2021
, a vítima registrou boletim de ocorrência contra o recorrido, pleiteando a concessão de medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas em
07/06/2021
(ID 57422989 dos autos n.º 1001142-92.2021.8.11.0005).

Posteriormente, após manifestação da vítima acerca do desejo de manutenção das referidas medidas protetivas de urgência, em
17/01/2023
, estas foram renovadas. Na ocasião, o Magistrado consignou o seguinte (ID 107500267 dos autos n.º 1001142-92.2021.8.11.0005):

“Acolho a manifestação ministerial ao Id. 80359089, e
MANTENHO as medidas protetivas deferidas pelo prazo de 06 (seis) meses
. Após o decurso do prazo de 06 (seis) meses,
intime-se
a ofendida para que manifeste sobre o interesse na manutenção das medidas protetivas. Ressalto que a resposta deverá ser consignada pelo Oficial de Justiça”
. Destaquei

O
decisum
foi disponibilizado no Diário Eletrônico de Justiça Nacional (Certidão de publicação 679 de 18/01/2023
-
ID

108932422 dos Autos n°. 1001142-92.2021.8.11.0005) e no dia
22/06/2023
,
o recorrido foi intimado acerca do seu teor
, sendo certificado pela servidora
Rosely Maria de Souza
, que:

“Certifico para os devidos fins, em cumprimento a Instrução Normativa nº 02, de 10 de março de 2020, da Corregedoria-Geral de Justiça, para o processamento das medidas protetivas de urgência aplicadas ao agressor, previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006 e obedecendo o disposto no Anexo I, item 07, que
o agressor devidamente intimado

não apresentou contestação e/ou interpôs recurso. Ainda, conforme determinado instrução normativa, certifico que nesta data realizei NÃO efetuei o traslado de cópia da decisão prolatada na medida protetiva para os autos do inquérito policial correspondente, tendo em vista não constar Inquérito Policial no sistema, não existindo nenhuma providência pendente de cumprimento. Nada mais,
remeto os autos ao arquivo definitivo
.”
Destaquei (ID 121295525 dos Autos n°. 1001142-92.2021.8.11.0005)

Na mesma data (22/06/2023), a servidora
remeteu o procedimento ao arquivo definitivo
(ID 121296546 dos autos nº 1001142-92.2021.8.11.0005), não havendo qualquer outro ato processual praticado desde então.

Constata-se, assim, que houve equívoco por parte do Poder Judiciário ao intimar apenas o recorrido (agressor naqueles autos) e, em seguida, remeter o feito ao arquivo definitivo, quando, na realidade, deveria ter intimado a vítima para que se manifestasse acerca do interesse na manutenção das medidas protetivas.

Não obstante, é inegável que
as medidas protetivas haviam sido fixadas com prazo determinado de seis meses
e que o recorrido foi intimado dessa decisão. Ou seja, para todos os efeitos, acreditava-se que tais medidas vigorariam pelo período estipulado e que, após o transcurso do prazo, sem nova intimação acerca de eventual renovação, não mais subsistiriam. Tanto é que, em interrogatório policial, o recorrido declarou expressamente
“QUE tem ciência acerca da medida protetiva,
QUE acredita que a medida protetiva está revogada
”
Destaquei (ID 296273356).

O fato de o magistrado ter determinado a intimação da vítima, ao término do prazo, para se manifestar sobre o interesse na continuidade da medida, e essa providência não ter sido cumprida por equívoco do Judiciário,
não autoriza
concluir que as medidas de urgência permaneciam em vigor, sobretudo porque, no parágrafo anterior da decisão, foi expressamente fixado prazo certo de seis meses para sua vigência.

No que tange ao
Tema 1249 do STJ
, que firmou a impossibilidade de o magistrado estabelecer prazo de duração para a medida protetiva de urgência, por dever esta subsistir enquanto persistir a situação de risco, cumpre destacar que a decisão de primeiro grau que estipulou prazo determinado não foi objeto de recurso àquela época. Assim,
operou-se a preclusão
, razão pela qual a fixação de prazo certo produziu plenos efeitos no caso concreto, não sendo possível, em momento posterior, conferir interpretação extensiva para reconhecer a vigência das medidas para além do lapso temporal expressamente consignado.

Assim, independentemente do entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1249, no caso concreto verifica-se que, em 11/05/2025, as medidas protetivas de urgência já não mais se encontravam vigentes. Desse modo, revela-se acertada a decisão recorrida que determinou o relaxamento da prisão em flagrante do recorrido.

Nesse sentido, colaciono julgado do TJSP:

“(...)
"Nos termos da jurisprudência desta Corte, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão"
( AgInt no AREsp n. 616.766/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/4/2022, DJe de 13/5/2022). (...)” (STJ - AgInt no REsp: 1868865 DF 2020/0073552-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023)

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

ratificando a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, no Auto de Prisão em Flagrante n.º 1001325-24.2025.8.11.0005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025